Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007990-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARIA HENRIQUE FRANCO - CPF: 156.393.471-04 (AGRAVADO), IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (AGRAVADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PLEITO A EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA MARITAL EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO REALIZADA APENAS DE FORMA INCIDENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.649, do Código Civil, a ausência de outorga marital é ato anulável, mas não nulo, como defendido pela Recorrente.

Os embargos de terceiros, opostos pelo ex-esposo da Agravante, declarou, apenas de forma incidental, a nulidade da cláusula em que foi prestada a fiança pela Agravante, de modo que não implica na anulação da fiança prestada, uma vez que o pedido realizado naqueles autos não é próprio dos embargos de terceiro, bem como pelos signatários não integrarem a relação jurídica processual.

A anulação da outorga marital ainda pode ser alegada pela própria fiadora, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, mormente se o fiador também assinou o contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIETE BERALDO DE PIERI,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de Despejo nº 0006616-77.2012.8.11.0037, manejada por
MARIA HENRIQUE FRANCO
, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a
conversão da indisponibilidade em penhora, com transferência do montante indisponível para subconta processual correlata
.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios.

Sustenta a existência de sentença judicial, que reconheceu, como fundamento da causa de pedir dos embargos de terceiro, opostos por Divadir de Pieri Júnior, a nulidade de cláusula de fiança, em razão da ausência de outorga marital, restringindo, interpretação própria, o alcance da referida nulidade aos autos dos embargos de terceiro.

Assevera ser pertinente a suspensão do trâmite executivo, “em virtude da oposição dos embargos de terceiros por Divadir de Pieri Júnior (autuado sob o no 0001839-44.2015.8.11.0037), uma vez que, conforme apontado pela própria magistrada condutora do feito, na decisão proferida em 07/01/2020 (DOC. 09), o julgamento do mérito influiria na modificação do polo passivo da demanda, redundando na possível exclusão da então excipiente, ora Agravante, da polaridade passiva da ação, face a nulidade da cláusula de fiança e ineficácia total da garantia que fundamentava sua responsabilidade, a teor do verbete da Súmula 322/STJ”.

Salienta
que reconhecida a nulidade da fiança nos autos dos embargos de terceiro, a Agravante manejou exceção de pré-executividade e, sendo matéria de ordem pública, deveria ensejar, da mesma maneira que em favor do terceiro, a extinção de qualquer obrigação em face da executada, ora Agravante, já que declaradamente nulo o negócio.

Consigna que a sentença, prolatada nos embargos de terceiro, que reconheceu a nulidade da fiança, não foi objeto de recurso. Argumenta que tal situação jurídica conduz a conclusão de nulidade e impossibilidade de prosseguimento da demanda, ante ao fato superveniente, consistente em ausência de eficácia jurídica da fiança.

Ressalta que o Juízo
a quo
, em decisão pretérita, “suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença em face da ora Agravante, consignando o entendimento de que a procedência do mérito dos embargos de terceiro, com o reconhecimento da nulidade da fiança prestada, influiria na modificação do polo passivo da demanda executiva, redundando na possível exclusão da então excipiente, ora Agravante, da polaridade passiva da ação”.

Defende a nulidade do feito executivo, quanto à Agravante, diante de sua ilegitimidade passiva e inexigibilidade de obrigação, matérias conhecíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, assim como passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, vez que diz respeito à condição da ação.

Pontua que “nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Ou seja, no tocante à garantia de fiança exigida pelo credor, a existência da outorga marital é condição
sine qua non
de existência, validade e eficácia da referida garantia pessoal, sendo que a sua falta implica na ineficácia total da garantia”.

Argumenta que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, tratando-se de questão de ordem pública, conhecível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Ratifica que “revela-se juridicamente inviável a manutenção da decisão agravada, vez que diante do reconhecimento judicial da ineficácia total da garantia pessoal prestada, no que tange à fiança prestada pela ora Agravante, não há como subsistir o feito executivo em seu desfavor”.

Alega que diversamente do destacado no
decisum
recorrido, não seria possível alegar como tese de defesa a nulidade defendida pelo terceiro, já que não poderia a Agravante se beneficiar do vício, naquele momento processual, “restando subtraída a legitimidade para arguir a nulidade”.

Com essas considerações requer concessão de tutela recursal, para determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, para reconhecer a existência de fato superveniente, notadamente a sentença proferida na ação de embargos de terceiro, que reconheceu a nulidade da cláusula de fiança e a ineficácia total da garantia, ante a ausência de outorga marital, acolhendo a exceção de pré-executividade e, consequentemente, extinguindo a execução, nos moldes do art. 485, IV e VI, c/c art. 525, II, do CPC.

Requesta, considerando a pretensão resistida, a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em ao menos 15%, sobre o valor atualizado da causa.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 126565660.

A Agravada interpôs agravo interno (ID. 129470652)

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno resta prejudicado, uma vez que já é possível a apreciação do mérito do recurso.

A Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento de que foi reconhecida a nulidade da fiança nos autos dos embargos de terceiro e, sendo matéria de ordem pública, deveria ensejar, da mesma maneira que em favor do terceiro, a extinção de qualquer obrigação em face da Executada, ora Agravante, já que declaradamente nulo o negócio.

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, contando o decisum com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada sob o fundamento de que a suscitada nulidade da fiança, por ausência de outorga marital, não é causa superveniente à sentença, mas antecedente, motivo pelo qual deveria ter sido alegada em contestação, inclusive porque o título executivo não é o contrato, mas a sentença transitada em julgado.

Todavia, foi reconhecido que a nulidade da fiança era a causa de pedir dos embargos de terceiro e nesta ação seria analisada, fato que poderia implicar na alteração do polo passivo do cumprimento de sentença, motivo pelo qual houve a suspensão processual em relação a executada Eliete Beraldo de Pieri.

Julgados os embargos de terceiro, foi determinada a transladação de cópia da sentença, devidamente cumprida (Num. 52941114 - Pág. 12 e 14), a qual afirmou que a declaração de nulidade da cláusula contratual não constitui provimento típico dos embargos de terceiro. O comando sentencial mencionou ainda que o pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual pode ser admitido em caráter incidental (para concessão dos provimentos típicos da ação de embargos de terceiro), integrando o fundamento e não o dispositivo da sentença, inclusive porque o ato judicial não pode vulnerar o contrato sem que todos os signatários integrem a relação jurídica processual.

Logo, não houve a declaração de nulidade da cláusula contratual de fiança na sentença que julgou os embargos de terceiro (autos nº 0001839- 44.2015.811.0037).

Desse modo, a argumentação da peça defensiva, ao declarar que a cláusula contratual foi reconhecida como nula, pois a sentença registrou que a garantia locatícia não tem eficácia jurídica, trata-se claramente de raciocínio aparentemente lógico, cujas premissas não sustentam a conclusão.

Por fim, inexistindo fundamento para alteração do polo passivo do cumprimento de sentença, pois, como já mencionado, a cláusula contratual de fiança não foi anulada, a consequência lógica do julgamento da ação de embargos de terceiro era a retomada da marcha processual, haja vista que a suspensão do processo em relação à executada Eliete Beraldo de Pieri foi motivada, apenas e tão somente, pela pendência de julgamento dos embargos de terceiro, consoante decisão pretérita (Num. 52941112 - Pág. 3 a 6).

Assim sendo, não há que se falar em revogação da ordem de suspensão processual, tampouco em intimação da executada sobre a retomada do curso do processo, pois, como bem explicitado, a prejudicialidade externa noticiada pela própria executada foi cessada com a decisão proferida no outro feito.

Sobreleva registrar, ainda, que inexiste fundamento para a desconstituição do bloqueio de ativos financeiros, pois o pagamento voluntário já havia sido oportunizado à executada por ocasião do comparecimento espontâneo após iniciada a fase de cumprimento de sentença. Ademais, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta por Eliete Beraldo de Pieri em face de Maria Henrique Franco. (...)” (ID. 126122690).

Necessário destacar que ao recurso é dado apreciar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo,
in casu
, o cerne da questão em verificar se a Agravante assiste razão, quanto ao pleito à exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, argumentando o reconhecimento de nulidade da fiança nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0001839-44.2015.8.11.0037.

Denota-se que, apesar de o pedido de declaração de nulidade da fiança prestada pela Agravante ser objeto do pleito contido no mencionado autos de embargos de terceiro, em que pese ter sido lançado na sentença daquele feito considerações em tal sentido, não houve o reconhecimento de nulidade da fiança, se dando, nos embargos de terceiro, apenas de forma incidental, sendo a questão inclusive destacada na ementa do recurso de apelação, interposto naqueles autos pelo Embargante, que pleiteava a inversão do ônus da sucumbência:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA PRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES IMPLICA A INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA –
NULIDADE DA CLÁUSULA DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADA AO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU JUSTO RECEIO DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) Na hipótese de “ameaça de constrição”, o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

(...) já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa da Maxicase. (...)” (N.U 0018308-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (ID. 116866483 - Embargos de Terceiro n° 0001839-44.2015.8.11.0037). (g.n.)

A sentença lançada nos embargos de terceiro ainda esclareceu a impossibilidade de anulação da fiança prestada, para além da forma incidental, devido não ser o pedido próprio dos embargos de terceiro, bem como ser o ato que se pretende anular firmado por terceiros, não sendo a lide composta por todos os signatários:

“(...)

Portanto, os provimentos típicos dos embargos de terceiro são o cancelamento do ato de constrição judicial e o reconhecimento do domínio, a manutenção ou reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante, podendo ainda haver inibição da ameaça (CPC, art.674).

Não há, portanto, espaço para declaração de nulidade de cláusula integrante de contrato firmado por terceiros, exceto incidentalmente como fundamento (parte da fundamentação da sentença) para concessão dos provimentos típicos da ação de embargos de terceiro.

Isso porque “destinam-se os embargos de terceiro a impedir ou fazer cessar a constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, por ato de apreensão judicial derivado de processo alheio

Ademais, o pedido de exclusão da então executada Eliete Beraldo de Pieri do polo passivo da ação de execução correlata constitui defesa processual de terceiro, vedada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil. De fato, qualquer defesa relativa à executada Eliete Beraldo de Pieri, notadamente pedido de exclusão do polo passivo de ação, deve ser por ela manejada.

Temos, pois, que
o pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual pode ser admitido em caráter incidental, integrando o fundamento e não o dispositivo da sentença, inclusive porque o ato judicial não pode vulnerar o contrato sem que todos os signatários integrem a relação jurídica processual.
(...)” (ID. 98770484 - Pág. 6 – Embargos de Terceiro n° 0001839-44.2015.8.11.0037)

Em relação ao argumento de que a ausência de outorga marital importa em ato nulo, necessário clarificar que se trata de ato anulável, como se extrai dos arts. 1.647 e 1649, do CC, dispondo o primeiro acerca da necessidade de autorização do cônjuge para prestar fiança e o segundo apontando ser anulável o ato realizado sem a autorização do cônjuge.

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

Art. 1.649.
A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647),
tornará anulável o ato praticado
, podendo o
outro cônjuge
pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou particular, autenticado. (g.n.)

Ressalta-se ainda que, como bem pontuado pela própria Agravante e disposto no art. 1.649, do CC, o pleito à anulação da fiança prestada é restrita ao “outro cônjuge” ou cônjuge prejudicado.

Assim, ante ausência de anulação da fiança prestada pela Agravante, conforme explanações linhas atrás, a decisão agravada não merece qualquer reparo e, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 126565660.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022